Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703493-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (id 54488769 – autos principais) que, em demanda de indenização securitária, acolheu a exceção de incompetência formulada em contestação e declinou para o foro de eleição, situado em Nova Iguaçu/RJ, onde reside o agravante Alega, em síntese, que a demanda envolve relação de consumo, sendo sua a opção de ajuizá-la no seu domicílio ou no da agravada, independentemente do foro eleito. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Há cláusula de eleição do foro de Nova Iguaçu/RJ para dirimir questões relativas ao contrato. A eleição de foro não é, por si só, incompatível com a relação de consumo havida entre as partes, o que só ocorreria se resultasse em prejuízo à defesa do agravante, o que não se constata, uma vez que o foro eleito é o do domicílio e residência dele. Acrescente-se que a obrigação foi contraída em São Paulo, onde tem sede a agravada. O fato dela ter agência em Brasília, não subtrai força à cláusula contratual de que ora se cuida, até porque a causa não tem qualquer vínculo com o foro desta Capital. A propósito da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão que retrata relação de consumo, veja-se a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO ART. 952 DO CPC. 1. A arguição de incompetência relativa por ambas as partes na instância ordinária afasta o óbice previsto no art. 952 do CPC, máxime tendo em vista que os juízos suscitados exararam provimentos incompatíveis entre si e que denotam a necessidade de este Tribunal Superior dirimir a controvérsia, nos exatos termos do art. 66 do CPC, uma vez que a situação de indefinição atenta contra a segurança jurídica, podendo gerar ainda inúmeras outras decisões conflitantes. Precedentes. 2. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente. Precedentes. 3. Ostentando a hipossuficiência caráter excepcional, faz-se mister sua demonstração cabal pela parte que a alega, não sendo a mera condição de consumidor nem a constatação de contrato de adesão, por si sós, capazes de configurá-la per se. 4. Agravo interno não provido. (2a Seção, AgInt nos EDcl no CC 156.994, Min. Raul Araújo, Rel. p/ ac. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2018); EMENTA CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor. 3. Inexistentes os vícios do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermerdiária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor. 7. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro. 8. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.707.855, Min. Nancy Andrighi, 2018); EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ADESÃO. ELEIÇÃO DE FORO.VALIDADE, DESDE QUE NÃO OBSTE O ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO NEM A LIBERDADE PARA CONTRATAR. AGRAVADA QUE POSSUI DOMICÍLIO EM CIDADE LONGÍNQUA. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE DESIGUALDADE ENTRE AS PARTES. CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente". (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018). No caso, a agravada possui domicílio em cidade longínqua ao foro eleito no contrato. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem concluiu que a agravada não se encontra em situação de igualdade perante a agravante, tendo em vista tratar-se de contrato de adesão, baseado em convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (4a T., AgInt no AREsp 962.818, Min. Luis Felipe Salomão, 2019). Destarte, ausente prejuízo para o agravante sequer alegado nem muito menos comprovado - é válido o pacto de eleição do seu próprio domicílio para dirimir as questões derivadas do contrato que firmou com o agravado. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 12/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR